Tribunal: TJDFT
Processo: 0732374-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732374-22.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI: “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual, diante da divergência entre as partes para com o valor do débito, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial (ID 191726956). Cálculos ofertados no IDs 192278474 e 192278475. Manifestações das partes no IDs 194358402 e 194648209. Sobreveio Decisão de ID 197542914, fixando os parâmetros para apuração. Novos cálculos nos IDs 198488988 e 198488990. Oportunizada manifestação, a parte exequente apresenta divergência (ID 201140144), aventando ausência das penalidades do §1o art. 523 do CPC sobre o saldo remanescente do débito. A parte executada, no ID 202588687, diverge quanto ao cálculo dos honorários advocatícios, bem como alega que houve uma atualização arbitrária do suposto valor remanescente, não considerando que o valor depositado em 20/10/2023 pela executada sofreu atualizações. Esclarecimentos da Contadoria no ID 203337105, ratificando os cálculos ofertados. É o relato do necessário. D E C I D O. Como visto, diante da divergência entre as partes no tocante a eventual débito remanescente, os autos foram encaminhados à Contadoria, bem como, por ocasião do ID 197542914, fixados os parâmetros para apuração. Em consonância com as determinações, a Contadoria apresentou os cálculos de IDs 198488988 e 198488990 (atualizado até 29/5/24), bem como esclarecimentos no ID 203337105, assim como o valor atualizado até 8/7/24, apontando débito remanescente no valor de R$ 67.623,82 – atualizado até 29/5/24 (ID 203337111). Nesse passo, inobstante a divergência da exequente de ID 201140144, observa-se que a Contadoria incluiu a multa e os honorários, ambos de 10% (dez por cento), previstos no § 1o do art. 523 do CPC, calculado sobre o saldo apurado, como se observa das planilhas de ID 198488990, p. 2, e ID 203337111, p. 2, assim como dos esclarecimentos de ID 203337105. Sobre a insurgência da parte executada (ID 202588687), como verberado no ID 203337105 e em consonância com a deliberação de ID 197542914, a verba sucumbencial incide sobre o valor do débito atualizado, pelo que descabe discussão no tocante aos parâmetros de atualização dos honorários sucumbências, eis que são aqueles inerentes ao débito principal, com a incidência do percentual fixado no título. No tocante ao valor depositado, consta a dedução do valor nos cálculos da Contadoria, assim como, no ID 197542914, assinalou-se que o depósito, efetuado apenas para garantia do Juízo, não afasta os encargos sobre o débito, sobretudo no caso em que não houve quitação, nos seguintes termos: "Caso o depósito realizado não seja suficiente para quitação do débito à época, é que deverão incidir os consectários da mora até o efetivo levantamento dos valores, porquanto a existência de depósito judicial não isenta o devedor de seu pagamento, nos termos do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, na tese fixada no Tema 677". Assim, não merece reparo os cálculos da Contadoria, que seguiram os comandos estampados no título exequendo e na Decisão de ID 197542914. Assim, HOMOLOGO a metodologia de cálculo elaborada pela Contadoria nos ID 198488988, 198488990, 203337107 e 203337111, que apura o débito remanescente no valor de R$ 67.623,82 (sessenta e sete mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos) – atualizado até 29/5/24. Venha pela parte EXEQUENTE os dados da conta bancária ou chave PIX (CPF ou CNPJ) para a qual os montantes depositados nos autos serão transferidos, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo aos autos os dados da conta e preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), EXPEÇA-SE Alvará Judicial Eletrônico via BANKJUS das quantias depositadas na conta judicial (ID 177331819), mais acréscimos legais, para conta/PIX indicada. Após, INTIME-SE a parte executada para complementar o pagamento, atualizado até a data do depósito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Caso haja pagamento, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de quitação tácita. Não havendo pagamento ou não concordando com o valor depositado, no mesmo prazo supra, venha pela parte exequente planilha atualizada do débito, nos moldes do art. 524 do CPC, bem assim indicação de bens do devedor passíveis de constrição. I.” A Agravante sustenta que honorários advocatícios foram fixados em 12% sobre o montante de R$ 244.973,35. Salienta os cálculos da Contadoria não demonstram a base sobre a qual incidiram os honorários advocatícios de 12% e são omissos quanto ao índice e ao termo inicial da correção monetária. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a realização de novos cálculos de acordo com o título judicial e as decisões precedentes. Preparo recolhido (ID 62499906). É o relatório. Decido. De acordo com o título judicial, os honorários de sucumbência foram fixados em 12% sobre o montante da condenação (R$ 244.973,35). Confira-se: “Parcialmente sucumbente a REQUERIDA, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no percentual equivalente a 12% (doze por cento), incidente sobre o montante total da condenação pecuniária acima estampada (R$ 244.973,35), atualizada por aqueles critérios.” As decisões de IDs 191726956 e 197542914 determinaram a apuração da dívida até a data em que a Agravante realizou o depósito de R$ 793.391,39 (20/10/2023) e a observância do título judicial quanto aos critérios para a apuração dos honorários advocatícios. Os cálculos da Contadoria de ID 198488988 apuraram honorários advocatícios de R$ 90.018,80 (Principal: R$ 45.386,37/Juros: R$ 44.632,44), o que parece congruente com o valor do principal de R$ 840.653,16. É de se notar que a correção monetária e os juros de mora do valor da condenação foram corretamente computados “a contar das datas dos pagamentos errôneos”, conforme estipulado na sentença. Assim sendo, não é possível divisar, no plano da cognição sumária, que os honorários advocatícios calculados pela Contadoria estão dissociados do título judicial. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator